Tribunal: TJBA
Processo: 8113826-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113826-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA NATALICIA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE EXIBIÇÃO. 1. A exibição de documento visa compelir a outra parte a apresentar documento que já existe e que está em poder daquela (CPC, art. 396). A exibição de documento não se presta a compelir a outra parte a produzir um documento que ainda não existe, mas que a parte requerente deseja que seja confeccionado. 2. A parte credora é obrigada a passar recibo quando recebe cada parcela da dívida, mas não é obrigada a, posteriormente, apresentar outro documento no qual consolide as quantias que já recebeu ao longo do tempo nem cabe exibição para tanto. A parte devedora tem o dever de guardar os recibos das parcelas que pagou e, caso queira consolidar as informações de todos eles num só documento (p. ex., numa só planilha) cabe a ela efetuar tal compilação de dados, não podendo obrigar a parte credora a fazê-lo. 3. Descabe, portanto, obrigar a outra parte a criar (pois não é algo previamente existente em poder do credor) um “extrato de pagamentos” que consolide num só papel as informações que originariamente devem constar dos recibos mensais. Descabe, ainda mais, vir a juízo pedir a exibição de “extrato de pagamentos” de determinados contratos quando é fato incontroverso que nenhum pagamento foi feito em torno de qualquer deles. 4. A sentença que condena a parte a exibir documento inexistente constitui obrigação inexequível e apenas permite que o requerente se locuplete indevidamente com astreintes que incidirão a partir do momento em que o documento inexistente e impossível de ser confeccionado não for apresentado. 5. O pedido de exibição de documento que ainda não foi confeccionado, pretensamente contendo informações que não existem, por parte de quem não cumpriu o contrato de financiamento e que já teve, até mesmo, o automóvel apreendido, revela mau uso do valioso expediente judicial em questão e beira a litigância de má-fé, servindo, pois, como meio de enriquecimento sem causa graças às astreintes que fatalmente incidirão quando o impossível não vier a ser cumprido e com os honorários de sucumbência que, sem real motivo, são impostos à parte requerida. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8113826-15.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e em que é apelada MARIA NATALICIA SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça